Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de o delito de furto ter sido praticado durante o repouso noturno não impede, por si só, o reconhecimento da insignificância penal da conduta, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

2. Na hipótese dos autos, embora o valor da res furtiva não tenha ficado esclarecido, por suas características é possível inferir que se trata de conjunto de bens cujo valor econômico perfaz montante superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à data do fato, parâmetro utilizado pelo e. Superior Tribunal de Justiça para aferição da mínima ofensividade da conduta. Além disso, o acusado possui maus antecedentes e uma condenação ainda não transitada em julgado, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, o que indica sua contumácia na prática de delitos patrimoniais, tornando assim a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se estimular a prática de novos delitos patrimoniais e fomentar a impunidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

4. Inviável a aplicação ao caso concreto da fração máxima de redução relativa ao furto privilegiado, haja vista que os antecedentes foram valorados negativamente e o acusado possui uma condenação ainda não transitada em julgado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, bem como se encontra presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, o que denota a maior reprovabilidade da conduta, e que os bens subtraídos não foram restituídos à vítima, caracterizando prejuízo financeiro efetivo.

5. Recurso desprovido.